Tribunal: TJBA
Processo: 8004126-12.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004126-12.2019.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITORIA URBANISMO SPE LTDA

Advogado(s): LEONARDO MARTINS MAGALHAES, VICTOR GABRIEL SPINDOLA PEREIRA

APELADO: IVANIA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s):RENATA ALVES NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FORMA DE INCIDÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Lote urbano, que julgou parcialmente procedente o pedido revisional para declarar a invalidade da cláusula contratual que previa a aplicação dos juros remuneratórios sobre o valor atualizado da parcela
. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula contratual que estipula a incidência dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas reajustadas, em contrato de compra e venda de imóvel firmado fora do âmbito do Sistema Financeiro Nacional. 3. O contrato de compra e venda firmado diretamente com a construtora não está submetido às normas do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não se admite a capitalização mensal de juros com base no art. 5º da MP 2.170-36/2001 e na Súmula 539 do STJ. 4. A cláusula contratual estabelece, de forma expressa, que os juros remuneratórios de 10,03% ao ano incidirão apenas ao final de cada período de 12 meses, sem capitalização mensal, e sobre o valor reajustado da parcela, sem incluir encargos moratórios, o que afasta a abusividade. 5. A existência simultânea de correção monetária e juros remuneratórios não implica, por si só, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, porquanto são encargos com finalidades distintas e compatíveis.
6. Reformada a sentença para reconhecer a validade da cláusula contratual e a regularidade da cobrança dos encargos, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça deferida. 7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8004126-12.2019.8.05.0022
, sendo Apelante
VITORIA URBANISMO SPE LTDA

e Apelad
a

IVANIA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07